Tribunal: TJES
Processo: 5001856-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ART. 4º DO DECRETO Nº 11.150/2022. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXCLUSÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inicialmente, importa consignar que a confissão de existência das dívidas ou o procedimento específico da ação de superendividamento não impedem a concessão da tutela de urgência no sentido da suspensão dos descontos até a realização da audiência de conciliação.

2. Analisando os autos, observo que o rendimento líquido do agravante observa o valor do mínimo existencial de R$600,00 previsto no Decreto nº 11.150/2022.

3. Ademais, o artigo 4º do mesmo Decreto dispõe que as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado não implicam em comprometimento do mínimo existencial, de modo que, no caso em tela, todos os contratos não se enquadram no pedido de repactuação de dívidas.

4. Por fim, salienta-se que apesar de o Decreto nº 11.150/2022 estar sendo objeto de controle de constitucionalidade no bojo das ADPFs nº 1005 e 1006, ainda não houve exame da medida liminar, tampouco julgamento de mérito.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001856-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (4)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ART. 4º DO DECRETO Nº 11.150/2022. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXCLUSÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inicialmente, importa consignar que a confissão de existência das dívidas ou o procedimento específico da ação de superendividamento não impedem a concessão da tutela de urgência no sentido da suspensão dos descontos até a realização da audiência de conciliação.

2. Analisando os autos, observo que o rendimento líquido do agravante observa o valor do mínimo existencial de R$600,00 previsto no Decreto nº 11.150/2022.

3. Ademais, o artigo 4º do mesmo Decreto dispõe que as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado não implicam em comprometimento do mínimo existencial, de modo que, no caso em tela, todos os contratos não se enquadram no pedido de repactuação de dívidas.

4. Por fim, salienta-se que apesar de o Decreto nº 11.150/2022 estar sendo objeto de controle de constitucionalidade no bojo das ADPFs nº 1005 e 1006, ainda não houve exame da medida liminar, tampouco julgamento de mérito.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001856-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FERNANDO LUIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BRB BANCO DE BRASILIA AS, BANCO PAN S.A., BANCO SAFRA S A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
FERNANDO LUIZ DO NASCIMENTO

contra a decisão (id. 37177807) proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES
nos autos da
ação de repactuação de dívidas (superendividamento) nº 5000370-02.2024.8.08.0050
por ele ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., do BRB BANCO DE BRASILIA SA, do BANCO PAN S.A., do BANCO SAFRA SA, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, do BANCO PINE S/A, e do BANCO BMG SA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais (id. 7306631), o agravante sustenta, em síntese, que restou devidamente comprovado que não possui condições de manter a sua subsistência caso os descontos dos empréstimos consignados continuem a ser realizados no montante atual.

Argumenta que o objetivo da tutela de urgência não é gerar o inadimplemento do contrato e causar enriquecimento ilícito, mas sim permitir que o consumidor, hipossuficiente, tenha o mínimo de dignidade humana até que o plano de pagamento seja aprovado na audiência conciliatória prevista no art. 104-A, caput, CDC.

Destaca que a sua situação financeira não permite que aguarde a realização da audiência e a celebração de eventual acordo com os bancos, pois o seu salário não mantém o seu sustento.

Alega que a manutenção dos descontos dos empréstimos não deve prevalecer sobre a dignidade humana, a vida, e o mínimo existencial de qualquer brasileiro.

Defende que não há na lei do superendividamento qualquer dispositivo que impeça, expressamente, a concessão da tutela de urgência.

Assim, requer o provimento do recurso com o deferimento da tutela de urgência para que as cobranças e descontos das agravadas sejam suspensas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, aplicando-se por analogia o art. 104-B, § 4º, CDC, bem como para suspender a exigibilidade de todos os valores devidos aos bancos, com a baixa dos descontos realizados em folha e com o impedimento de realização de negativações e protestos perante os órgãos de proteção ao crédito, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A, CDC.

Subsidiariamente, requer a concessão da tutela de urgência para que: i) os pagamentos mensais no tocante aos débitos referentes aos contratos celebrados juntos aos agravados sejam limitados a R$ 1.204,86, quantia equivalente a 30% da remuneração líquida do agravante; e ii) procedam à suspensão da exigibilidade de todos os valores devidos aos agravados, com a baixa dos descontos realizados em folha e com o impedimento de realização de negativações e protestos perante os órgãos de proteção ao crédito, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A, CDC, ambas sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Contrarrazões (id. 7429269 e id. 8492350) pugnando pelo não provimento do recurso.

Pois bem, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, argumentando que não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão de medida liminar, pois a própria parte autora confessou ter contraído as dívidas, o que compromete a probabilidade do seu direito.

No entanto, a confissão de existência das dívidas ou o procedimento específico da ação de superendividamento não impedem a concessão da tutela de urgência no sentido da suspensão dos descontos até a realização da audiência de conciliação, devendo ser analisada a probabilidade do direito de acordo com o regramento respectivo.

Sendo assim, passo ao exame da presença dos requisitos para o deferimento da medida.

A Lei nº 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu § 1º definiu a situação de superendividamento, vejamos:

[...] §1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Desta feita, conforme disposto n
a parte final do referido dispositivo, para a regulamentação do mínimo existencial, para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, foi editado o Decreto nº 11.150/2022 (art. 1º).

A normativa em questão estabeleceu, no seu artigo 3º, o valor de R$600,00 (seiscentos reais) como parâmetro de renda mensal objeto de preservação a título de mínimo existencial.

Outrossim, referido Decreto estabeleceu as situações que
não
implicam em comprometimento do mínimo existencial no artigo 4º, dentre os quais se insere a modalidade contratual firmada com as instituições financeiras agravadas,
in

verbis
:

[...]
Parágrafo único
.
Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial
:

I - as parcelas das dívidas:

[...]

h)
decorrentes de operação de crédito consignado
regido por lei específica; [...]

Na hipótese dos autos, verifica-se que todas as dívidas indicadas consistem em
empréstimos consignados
, os quais possuem
exclusão expressa
na legislação no sentido de que não afetam o mínimo existencial e, portanto, não se enquadram no pedido de repactuação de dívidas.

Nesse particular, importa consignar que o agravante utilizou como fundamento para o seu pedido a dignidade da pessoa humana que, mesmo sendo princípio basilar do ordenamento jurídico previsto na Carta Constitucional, não pode ser utilizado de forma genérica para sustentar sua pretensão, já que contrária à expressa previsão legal.

Além disso, observa-se do contracheque do agravante (id. 7306986) que o seu rendimento bruto corresponde a R$4.474,42 (quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos) e, após os descontos de empréstimos, o rendimento líquido perfaz a quantia de R$2.592,95 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), estando resguardado o valor do mínimo existencial previsto na legislação.

No mesmo sentido, colaciono o entendimento dos tribunais pátrios:

[...]
3. Nos term
os do art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais
). (TJDF; APC 07039.31-89.2023.8.07.0002; 179.8391; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 06/12/2023; Publ. PJe 23/01/2024)

[...]
2. Não ficou comprovado nos autos a situação de superendividamento da parte, uma vez que os descontos realizados em razão das contratações de créditos, não são equivalentes à totalidade da sua remuneração, nem foi demonstrado que sejam capazes de privá-la do mínimo existencial para sua sobrevivência, nos termos do art. 3º do Decreto nº 11.150 de 26 de julho de 2022.
[...] (TJDF; APC 07397.88-39.2022.8.07.0001; 175.5575; Terceira Turma Cível; Relª Desª Ana Maria Ferreira da Silva; Julg. 06/09/2023; Publ. PJe 27/09/2023)

[...]
2. Em razão de recente alteração legislativa, o artigo 3º, do Decreto-Lei nº 11.150 passou a vigorar com o seguinte teor: no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
3. Dispõe o artigo 97 da Constituição Federal, Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo do Poder Público. (TJMG; APCV 5008148-27.2022.8.13.0479; Nona Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Fausto Bawden de Castro Silva; Julg. 24/10/2023; DJEMG 30/10/2023)

Por fim, insta salientar que embora do referido Decreto esteja sendo objeto de controle de constitucionalidade perante o Excelso STF nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 1005 e 1006, ainda não houve exame da medida cautelar, tampouco julgamento de mérito das arguições.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22 a 26.07.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões